Tribunal: TJDFT
Processo: 0706584-91.2019.8.07.0006
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
DECISÃO Trata-se de apelação interposta pelo BANCO DO BRASIL S.A., em face à sentença que reconheceu a prescrição e extinguiu a ação monitória ajuizada em desfavor de WILSON XIMENES DA ROCHA – ME e EDUARDO XIMENES ARAGAO DA ROCHA. Ao analisar os requisitos de admissibilidade dos recursos, verificou-se que o apelante não apresentou comprovante do preparo no ato de interposição do recurso, razão pela qual foi intimado para sanar a irregularidade (ID 33753511). Devidamente intimado, apresentou apenas o comprovante de pagamento do preparo e na forma simples (IDs 34240031 34240033). É o relatório, decido. Consoante disposição do art. 1007, do Código de Processo Civil, compete ao recorrente comprovar o preparo no ato de interposição do recurso. Ressalte-se que a obrigação não se restringe ao pagamento, mas também à comprovação concomitante à interposição do recurso. Caso não o faça, deverá recolher o valor em dobro conforme previsto no §4o do mesmo dispositivo, sob pena de deserção. Esta é a situação dos autos, em que o apelante não apresentou o comprovante do preparo no ato de interposição do recurso, estando, portanto, sujeito ao recolhimento em dobro. Embora intimado a sanar a irregularidade, o recorrente limitou-se a comprovar o pagamento na forma simples (IDs 34240031 34240033). Por fim, o art. 932, III, do Código de Ritos atribui ao relator a incumbência de negar seguimento ao recurso inadmissível. Semelhante disposição encontra-se no art. 87, III, do Regimento Interno do TJDFT. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO a apelação interposta pelo BANCO DO BRASIL S.A. Intimem-se. Brasília/DF, 27 de abril de 2022 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0601